Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLIVAM EVANGELIAS DE SOUSA, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que rejeitou alegação de impenhorabilidade do saldo obtido pela venda de fração ideal de imóvel residencial. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por FOOD&amp;MART GESTÃO DE MARCAS E FRANQUIAS EIRELI-EPP. Identificada a venda de imóvel pelo devedor e no qual constava anotação de hipoteca judicial, o credor requereu o reconhecimento de fraude à execução e a constrição do bem. Os adquirentes do imóvel se manifestaram nos autos. Informaram ao juízo que, em razão da hipoteca judicial, retiveram a parcela do preço que caberia ao devedor e, ao final, requereram autorização para depositar o numerário em juízo. O devedor sustentou que se tratava de bem de família e que o produto da sua venda também deve ser garantido pela impenhorabilidade. Possui problemas de saúde e necessita dos recursos para custear o tratamento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o reconhecimento da impenhorabilidade do numerário e levantamento do depósito judicial. Preparo regular sob ID 60382957. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por FOOD &amp; MART GESTAO DE MARCAS E FRANQUIAS EIRELI - EPP em desfavor de OLIVAM EVANGELISTA DE SOUSA, BOM GOURMET - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 169564971, informa o exequente que, em 2021, procedeu à anotação de hipoteca judiciária sobre o imóvel descrito como Casa n. 07, do Conjunto S, da QE-28,do SRIA/Guará, Brasília/DF, matrícula n. 107.302 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Discorre que o executado OLIVAM EVANGELISTA DE SOUSA possui 25% do imóvel. Diz que, no corrente ano, ao consulta novamente a matrícula do bem, descobriu que, em 2022, após a anotação da hipoteca judiciária, o requerido, em conjunto com os demais coproprietários, efetuou a venda do bem. Requer, assim, o reconhecimento da fraude à execução. Intimado, o requerido se manifestou através da petição de id. 172804076. Alega que o bem possui outros 3 proprietários, os quais não têm nenhum relação com este processo, fato que autoriza a venda do bem. Aduz que nada recebeu pelo negócio, sendo que a parte que lhe cabe poderá ser paga ao exequente diretamente pelo novo proprietário. Discorre que a hipoteca judiciária só recaiu sobre a parte do bem que lhe cabe (25%). Argumenta que o bem era caracterizado como bem de família. Requer, assim, o afastamento da suposta fraude à execução. Através da decisão de id. 173256506, determinou-se a intimação dos adquirentes do bem, Sra. MARCIA MONICA MARTINS CORREA e Sr., NATAIR CORREA DA SILVA para que se manifestassem acerca da petição do exequente, id. 169564971, no prazo de 15 dias. Por meio da petição de id. 179427540, MARCIA MONICA MARTINS CORREA e Sr. e NATAIR CORREA DA SILVA apresentam manifestação. Afirmam que, em 21/03/2022, adquiriram o imóvel em discussão pelo valor de R$ 800.000,00 dos proprietários Srs. Aotamiran Evangelista de Sousa, Maurício Evangelista de Sousa, Ronaldo Evangelista de Sousa, e Olivam Evangelista de Sousa, cada um possuidor com cota parte no valor de 25% do bem. Aduzem que estavam cientes da hipoteca judiciária existente sobre o bem. Discorrem que, diante disso, pagaram aos herdeiros Srs. Aotamiran Evangelista de Sousa, Maurício Evangelista de Sousa, Ronaldo Evangelista de Sousa R$ 200.000,00 referentes à cota parte de cada um. Dizem que, em relação à cota parte do executado Olivam Evangelista de Sousa não efetuou o pagamento justamente em virtude da hipoteca judiciária. Requerem, assim, que seja reconhecida a boa-fé dos adquirentes, bem como o depósito judicial da cota parte do executado Olivam Evangelista de Sousa, no valor de R$ 200.000,00. Por meio da petição de id. 194294647, requer o executado que seja reconhecida a condição de bem de família do imóvel, requerendo, ainda, que eventual valor a ser depositado pelos terceiros adquirentes do bem seja redirecionado ao devedor. Através da petição de id. 197282319, os terceiros adquirentes informam o depósito judicial da cota parte atualizada que o executado possuía sobre o bem, totalizando R$ 175.602,88. Aduzem que já haviam efetuado o pagamento do valor de R$ 40.000,00 ao executado para fins de tratamento de saúde. Requerem, assim, que seja afastada eventual fraude à execução. Se manifestou, por fim, o autor, por intermédio da petição de id. 197299555. Requer o reconhecimento da fraude à execução, a rejeição da alegação de bem de família e o levantamento dos valores depositados. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que não há que se falar em reconhecimento de que o imóvel em discussão se caracteriza como bem de família. Assim dispõe o artigo 1o da Lei n. 8.009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Neste esteio, tem-se como requisito para que o imóvel seja reconhecido como bem de família o fato do devedor, seu cônjuge, seus pais ou seus filhos residam no local. Não obstante, este não é o caso dos autos, haja vista que o bem foi alienado, estando na posse e na propriedade de terceiros que não os elencados na legislação. Assim, indefiro o pedido do requerido. De outra feita, assim dispõe o artigo 375 do STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (SÚMULA 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009) No presente caso, a anotação da hipoteca judiciária é datada de 29 de abril de 2021, enquanto a alienação do bem se deu em 28 de março de 2022. Assim, a princípio, aplicável a súmula acima descrita. Não obstante, o caso possui particularidade que permite a aplicação do chamado "distinguishing", ao menos neste primeiro momento. Conforme narrado, o executado Olivam Evangelista de Sousa é detentor de 25% do bem penhorado e objeto da alienação. Não obstante, quando da aquisição do bem, os terceiros MARCIA MONICA MARTINS CORREA e Sr. e NATAIR CORREA DA SILVA não efetuaram o pagamento, ao executado, do valor correspondente a sua cota parte, justamente em virtude da existência da hipoteca judiciária anotada na matrícula do imóvel. Reservaram, assim, os valores para depósito judicial em favor do credor do presente feito. O reconhecimento da fraude à execução tem por pressuposto básico o prejuízo do credor em virtude da alienação, pelo devedor, de bem que seria apto a satisfazer, ao menos parcialmente, a execução. No presente caso, tal prejuízo inexiste, uma vez que os valores decorrentes da alienação do bem que seriam transferidos ao executado serão depositados em juízo em favor do credor, conforme intenção demonstrada pelos próprios adquirentes. Frise-se que, no caso concreto, é razoável pensar que a alienação efetivada entre particulares gerou em favor do autor um valor superior a eventual valor obtido com eventual hasta pública, uma vez que, nestas últimas, geralmente o preço pago pelo imóvel se encontra abaixo do preço de mercado. Neste esteio, a fraude à execução só se consolidará caso, devidamente intimados, os terceiros MARCIA MONICA MARTINS CORREA e Sr. e NATAIR CORREA DA SILVA não efetuem o depósito dos valores em questão. Destaque-se que deverão os terceiros efetuarem o depósito do total da cota parte do executado. O requerente não pode ser prejudicado por eventual valor pago diretamente ao executado, quando existente, sobre o bem, a hipoteca judicial já narrada. Em outros termos, o pagamento feito ao executado não tem efeito perante o exequente. Assim, os R$ 175.602,88 depositados não são suficientes, devendo haver o complemento de tal montante até que se atinja a cota parte do devedor, no valor de R$ 200.000,00, devidamente atualizados. Destaque-se que o requerente não trouxe qualquer documento que demonstre que o valor pago pelo imóvel, R$ 800.000,00, esteja abaixo do valor de mercado para bens congêneres. Neste esteio, este deve ser o valor a ser considerado para fins de fixação da cota parte do executado. Desta feita, concedo prazo de 15 dias para os terceiros MARCIA MONICA MARTINS CORREA e Sr. e NATAIR CORREA DA SILVA efetuarem o depósito judicial do valor remanescente referente à cota parte do executado, nos termos acima expostos. O pedido de levantamento de valores será analisado após o transcurso de prazo para manifestação dos terceiros. Ficam as partes intimadas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Nesta análise perfunctória e tão somente pelo prisma de se evitar eventual dano de difícil reparação, mas sem adentrar ao mérito recursal, cuja apreciação é relegada ao colegiado, deve-se adotar medidas que assegurem o resultado útil do recurso. No caso, eventual levantamento do depósito judicial pelo credor esvaziaria o objeto do agravo e consolidaria o prejuízo do recorrente, o que deve ser evitado neste momento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e tão somente para sobrestar eventual pagamento ao credor até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator